Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de título executivo extrajudicial, na qual a sentença recorrida reconheceu, de ofício, a incompetência territorial. A recorrente alega que a ação pode ser ajuizada no local onde a obrigação deva ser satisfeita. Assevera que a competência territorial é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Afirma, ainda, que o réu foi citado por whatsapp, devendo a execução prosseguir normalmente.

2.Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 48544531 a ID 48544532). Contrarrazões não apresentadas.

3.Trata-se de relação de consumo e nos termos da Súmula 23 do TJDFT, “Em ações proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.

4. Todavia, quando o consumidor figura no polo passivo, o magistrado pode, de ofício, declinar sua competência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que nas relações de consumo a competência é absoluta, matéria de ordem pública. Nesse sentido: “Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.” (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

5. No caso, o consumidor é a parte ré na relação jurídica processual e não há provas nos autos que ela resida ou trabalhe em Brasília, sendo certo que não há qualquer benefício para o consumidor que a ação seja proposta longe do seu domicílio, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência territorial.

6. No tocante à citação realizada por meio de whatsapp, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de ser possível a citação do réu por meio de whatsapp, desde que respeitados alguns critérios. Nesse sentido: “(...) Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.” (AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

7. No caso, correta a sentença que considerou inválida a citação realizada por meio do aplicativo whatsapp, porque na realização da diligência não foi apresentado qualquer documento que pudesse identificá-lo como sendo o réu.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.